Tribunal: TJMT
Processo: 1013205-61.2017.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013205-61.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KAMIZE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.401.727/0001-06 (EMBARGADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.382.582/0001-43 (EMBARGANTE), MARIA AMELIA CONTER DE SAO JOSE - CPF: 172.621.519-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA - CPF: 041.845.521-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITRAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE DESPEJO COM A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO QUE AINDA NÃO FOI CONSTITUÍDO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. - EPP. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 1013205-61.2017.8.11.0015 (Id. n.º 61773029) interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE DESPEJO COM A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO QUE AINDA NÃO FOI CONSTITUÍDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“[...] Não há que se falar em habilitação de crédito ou modulação da atualização monetária do valor da condenação, nos moldes da Lei de Recuperação Judicial, durante a fase cognitiva do processo, eis que não constituído o título judicial antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.[...]. (TJ-MT - AC: 10156247320178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/06/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2019)”

Em suas razões, de Id. n.º 63667492, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão, no que se refere a submissão dos aluguéis anteriores ao pedido de recuperação judicial

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando efeitos modificativos.

A embargada apresentou a contraminuta de Id. n.º 65043998. Não há preliminares. No mérito, pede a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O recorrente aduz que há omissão no acórdão atacado em relação a submissão dos aluguéis ao plano de recuperação judicial.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“Trata-se de ação de despejo c/c rescisão de contrato e cobrança de aluguéis ajuizada pela apelada em desfavor do apelante, por conta de possível inadimplemento do contrato de locação firmado entre as partes, referente a um imóvel rural, localizado às margens da BR 163, Km 847, na cidade de Sinop/MT, com área de 4,8464 has (quatro hectares, oitenta e quatro ares e sessenta e quatro centiares, destacada de uma área maior situada no Bairro Lídia, Núcleo Colonial Celeste, em Sinop/MT, com vigência de 22.07.2017 a 21.01.2018, no valor mensal de R$8.000,00 (oito mil reais).

Conforme relatado, a douta sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais e em face desse decisum insurge-se a requerida/recorrente.

Pois bem.

Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Em ações de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, o locador desincumbe-se do “onus probandi” apresentando prova da existência de contrato de locação e dos termos do ajuste, cabendo ao locatário provar o pagamento do débito reclamado e a data da desocupação do imóvel.

Nesse passo, competia a requerida/apelante provar o fiel adimplemento dos alugueres, o que não ocorreu já que esta limita-se a pedir a habilitação do crédito nos autos da Ação de Recuperação Judicial.

De acordo com o entendimento do STJ é possível habilitar o crédito referente a cobrança de aluguéis nos autos da recuperação judicial, no entanto, no caso, não há crédito constituído ainda, pois inexistente sentença transitada em julgado.

Em relação ao termo final da locação este é caracterizado pela efetivação da entrega das chaves do locador. Desse modo, acertada a sentença no ponto, pois determinou o pagamento dos aluguéis vencidos de 22.08.2017 até a efetiva desocupação.

Para melhor elucidação transcrevo trecho pertinente:

“[...] verifico que é procedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento dos aluguéis e acessórios (faturas de água, energia elétrica, etc.) até a efetiva entrega das chaves do imóvel pela requerida, mormente porque, esta não colacionou nenhum elemento de prova que comprove o pagamento dos aluguéis. Assim, a requerida deve arcar com o pagamento dos aluguéis vencidos desde 22/08/2017 até a data da desocupação do imóvel, no valor mensal de R$8.000,00 (oito mil reais). Verifica-se, outrossim, que o contrato de id nº.10953230 prevê a incidência de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do aluguel, acrescido de correção monetária ao mês. Destarte, tendo sido devidamente pactuado entre as partes, tais encargos são legítimos.” - Id. n.º 38817724.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES E IMISSÃO DE POSSE DO LOCADOR. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE. 1. O crédito em discussão não está submetido aos efeitos da recuperação judicial, pois ainda não há crédito judicial formado, inexistindo trânsito em julgado da sentença de procedência. Inteligência do art. 49, caput , da Lei nº 11.101/2005. Precedentes desta Corte. 2. O termo final da locação é sempre caracterizado pela prova material da entrega das chaves ao locador. Portanto, a incidência dos aluguéis mensais somente termina com a entrega das chaves do imóvel e imissão de posse do locador no imóvel. No caso dos autos, inócua a discussão trazida pelo réu acerca da data em que desocupou o imóvel, na medida em que não fez prova de que efetivamente entregou às chaves a quem de direito em junho de 2010. Era ônus do réu demonstrar a efetiva entrega das chaves, no entanto, não se assegurou de qualquer garantia acerca da entrega do bem. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. “ (TJ-RS - AC: 70078665015 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 14/11/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/11/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PEDIDO DE SUJEIÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA EM FAVOR DA REQUERIDA – PRETENDIDA LIMITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL PASSÍVEL DE HABILITAÇÃO NA DEMANDA RECUPERACIONAL – SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – CARÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA - DISCUSSÃO FLAGRANTEMENTE PREMATURA – PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO – DEFERIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Não há que se falar em habilitação de crédito ou modulação da atualização monetária do valor da condenação, nos moldes da Lei de Recuperação Judicial, durante a fase cognitiva do processo, eis que não constituído o título judicial antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. II – Evidenciada a insuficiência financeira momentânea e a possibilidade de provisionamento de recursos para adimplir as custas ao final do processo, é cabível o diferimento pretendido pelo recorrente.” (TJ-MT - AC: 10156247320178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/06/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2019)

Desse modo escorreita a sentença devendo ser mantida incólume. ”
– Id. n.º 61827951.

Vê-se que não houve qualquer omissão no acórdão embargado. Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020